Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702883-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRIA CAROLINA DOS SANTOS ARANTES - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 32340842) impetrado por IRIA CAROLINA DOS SANTOS ARANTES EPP contra atos a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal para, em suma, suspender a exigibilidade dos valores referentes ao ICMS/DIFAL exigidos pelo Estado no curso do ano-calendário 2022. A impetrante afirma que, sem o amparo da medida de urgência que garanta a suspensão da exigibilidade da exação em comento, estará sujeita a atos de constrição por parte da autoridade coatora, como, por exemplo, a lavratura de autos de infração, impedimento para a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, inclusão do nome nos órgãos restritivos de crédito, protesto da dívida, dentre outros. Por intermédio do despacho de ID 32370750, esta Relatoria determina a emenda à inicial para esclarecer a qual autoridade coatora se dirige o mandamus, considerando a ilegitimidade do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. A impetrante traz a peça de ID 32876329 e pugna pela inclusão da Subsecretaria da Receita do DF e a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o relato do essencial. Decido. Conforme consta no despacho de ID 32370750, nos termos do Decreto Distrital 35.565/2014, que traz o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, o Secretário, autoridade máxima, possui atribuições de caráter geral e abstrato, conforme se extrai do artigo 210. Tendo a impetrante reconhecido o equívoco quanto à indicação do Secretário de Fazenda do DF como autoridade coatora, pugnando pela inclusão do Subsecretário de Receita do DF, há evidente incompetência desta egrégia Segunda Câmara Cível para processar e julgar o presente writ, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Com essas razões, declino da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos dos artigos 64, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e 21, inciso II, do RITJDFT, devendo a Secretaria promover a remessa dos autos independentemente de preclusão. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador